Tribunal: STF
Processo: Rcl 33767
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.043, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.